Tribunal: TJDFT
Processo: 0750414-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750414-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUÍZO DA 13a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF em face do douto Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais, materiais e pedido de tutela de urgência, processo no 0752898-03.2025.8. 07.0001, ajuizado por ISAÍAS AMARO DA SILVA contra o BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB. A ação foi distribuída ao Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência porquanto nem o autor e nem o requerido (agência) possuem domicílio em Brasília, mas sim no Recanto das Emas/DF (ID 252427428). O Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF suscitou conflito por entender que não há no caso consumidor no polo passivo da ação bem como não houve escolha aleatória de foro, tendo sido escolhido o foro da sede da pessoa jurídica indicada no polo passivo (ID 255564282). Recebo o presente conflito e designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo Suscitante para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator